Tribunal: TJSP
Processo: 1010251-75.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010251-75.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
GSP- LIFE CHARQUEADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HIT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados JOSIVALDO DE
JESUS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA ALVES SILVA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010251-75.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 17113
2
Embargos de Declaração no 1010251-75.2017.8.26.0451/50000
Comarca: Piracicaba (2a Vara Cível)
Embargante: GSP Life Charqueada Empreendimentos Ltda. e
outra
Embargados: Josivaldo de Jesus Santos e outro
Voto no 17.113
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento à apelação
interposta pelas embargantes. Inconformadas, apontam a omissão do V.
Acórdão, não apreciadas as teses defendidas, de ausência de culpa e
possibilidade de retenção de valores. Postulam o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010251-75.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 17113
3
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a culpa das embargantes pela rescisão contratual o que, por via
de consequência, permite a devolução integral dos valores desembolsados
pelos embargados. Com efeito, constou expressamente: “Quanto ao mérito,
a questão recursal cinge-se à culpa pela rescisão do contrato.
Conforme se verifica do ofício de fl. 212, “a empresa
GSP Life Charqueada Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentou
restrições cadastrais impeditivas para a venda de imóveis com
financiamento”.
Em
caso
semelhante,
envolvendo
o
mesmo
empreendimento imobiliário, o E. Relator A. C. Mathias Coltro elucidou:
“Note-se que a alegação das rés de que o
empreendimento está liberado para construção, e que a impossibilidade
de financiamento se deu por falta de recursos financeiros dos autores,
não é apta para acolher a defesa das rés ou afastar sua culpa. É notório
que somente após a transferência do imóvel para o nome do devedor é
que os bancos (mediante garantia real) efetuam o crédito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010251-75.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 17113
4
construção de imóveis.
Assim, comprovado o inadimplemento da parte ré,
pelas pendências financeiras no loteamento, que culminaram com o
impedimento dos autores em obter o financiamento junto à instituição
financeira, implica-se a resolução do contrato, nos termos do artigo 475
do CC”.
Confira-se:
“Compra e Venda Preliminares rejeitadas Rescisão
por culpa das requeridas Existência de pendências financeiras que
impediram a obtenção de financiamento bancário para construção no
imóvel objeto do contrato Devolução integral dos valores pagos Adoção
dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000254-34.2018.8.26.0451; Relator (a): A.C.Mathias
Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de
Registro: 01/10/2019)
Tal circunstância permite a rescisão do contrato e
devolução da integralidade das quantias pagas pelos compradores,
inclusive os valores desembolsados a título de comissão de corretagem,
uma vez que a restituição, no caso concreto, não se dá com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010251-75.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 17113
5
repetição do indébito, ou ainda na vedação da venda casada, institutos
previstos no Código de Defesa do Consumidor. Cuida-se de rescisão
contratual por culpa exclusiva da vendedora, cujas restrições creditícias
impediram se operasse a compra e venda compromissada, tocando a ela
o dever de ressarcir a parte inocente de todos os gastos havidos com o
negócio frustrado.
Nesse sentido a Súmula 543 do STJ:
“Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa
do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva
do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pelas embargantes, o que
força a remetê-las à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código de
Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao dispor
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010251-75.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 17113
6
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010251-75.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 17113
7
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010251-75.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 17113
8
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010251-75.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 17113
9
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR